Tribunal: TJPA
Processo: 0007016-04.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007016-04.2020.8.14.0401

APELANTE: CAIO RENATO PINHEIRO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007016-04.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CAIO RENATO PINHEIRO MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES
.

APELO DEFENSIVO.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE
REFORMA DA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE

1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007016-04.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CAIO RENATO PINHEIRO MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIO RENATO PINHEIRO MARQUES

contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do CP à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, mais ao pagamento

de
15 (quinze) dias-multa.

Narra a exordial recebida em 16/07//2020
[1]
, que no dia 08/04/2020, por volta das 20h30min, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu para si, um cordão de ouro, um relógio e um aparelho celular da vítima Kássia Andrade da Costa, em via pública.

Consta nos autos que a ofendida foi abordada pelo Recorrente e simulando que estivesse armado, exigindo a entrega de seu aparelho o celular. Ao pegar o referido bem da bolsa, o Apelante ainda subtraiu o cordão e o relógio desta.

Após a ação delitiva, de posse dos pertences de Kássia Andrade da Costa, o denunciado fugiu pela Av. Almirante Barroso. O companheiro da vítima que estava próximo, saiu em perseguição ao assaltante, e pediu apoio para uma viatura da Polícia Militar que passava pela área.

A guarnição policial saiu em busca do ofensor que foi encontrado na posse do cordão de ouro da vítima, levando os agentes até o local onde estava o relógio pertencente a ofendida. O aparelho celular não foi localizado.

A vítima fez o reconhecimento de seu algoz, e teve seus bens parcialmente restituídos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12295096).

Inconformado, o Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, além de ajuste na dosagem do apenamento, especificamente quanto ao patamar utilizado na aplicação da circunstância agravante da reincidência (Id. 12295108).

Constam
contrarrazões
ao recurso pelo improvimento do apelo (Id. 12295110).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id. 12365625)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 35326868

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Autos de Flagrante Delito, Apreensão e Apresentação e Entrega, constantes do IPL anexo, corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do Apelante colhidos ao longo da instrução processual
[1]
.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória, no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

2.

DA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO.

Neste ponto, o Recorrente se insurge contra a quantidade de aumento de pena aplicado na segunda fase, aduzindo que o patamar de 1/6 (um sexto) por agravante considerada deve ser utilizado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Melhor sorte não lhe assiste quanto a este pedido.

Em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[3]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção provisória ou intermediária.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“
A testemunha Jacqueline da Trindade Santiago, Policial Militar, afirmou que no dia 08 de abril, às 20h, trafegava pela Tv. Antônio Baena, momento em que foi informada por um ciclista sobre um roubo, tendo como vítima uma mulher. Relatou que às proximidades da Tv. do Chaco encontraram a vítima, que havia acabado de ser roubada de seus pertences, sendo eles uma bolsa, celular, cordão de ouro e relógio. Com a vítima na viatura, encontraram o acusado nas proximidades da Av. João Paulo II, dentro de um lava-jato, sendo reconhecido pela própria vítima, vindo a assumir o delito após esse reconhecimento. Os objetos levados da vítima foram abandonados, sendo encontrados com o acusado somente o cordão, em seu bolso, e o relógio que havia sido escondido. Perguntada, a vítima informou aos policiais que o acusado colocava a mão por baixo da camisa, insinuando estar armado, porém não sabendo afirmar se era de fato uma arma de fogo. Sobre o celular da vítima, após ser abandonado, foi informado pelo porteiro do prédio em frente que uma pessoa passou e levou o telefone.

A testemunha Albertina da Silva, Policial Militar, relatou que estava em rondas na Av. Almirante Barroso, esquina com a Tv. do Chaco, momento em que foram abordados por um ciclista, alertando sobre um assalto acontecido nas proximidades, deslocando-se para o local descrito, encontraram a vítima, que havia acabado de ser assaltada. Deslocando-se para o local indicado pela vítima, encontraram o acusado em posse do relógio da vítima. No local, o indivíduo foi reconhecido pela vítima. Não foi informado pela vítima qual armamento foi utilizado pelo assaltante, assim como não foi encontrado em posse do acusado qualquer instrumento para esse fim.

A testemunha Luiz Carlos Soares da Silva, Policial Militar, afirmou que estava em deslocamento na Av. Antônio Baena, no cruzamento com a Av. Almirante Barroso, momento em que foram informados por um popular sobre um assalto acontecido próximo ao estádio do Paysandu. Deslocando-se ao local, perceberam que populares apontavam em direção a Av. João Paulo. Seguindo esse trajeto, já na altura da R. Jabatiteua, alcançaram o acusado, que confessou o delito, porém informando que não estava mais em posse dos bens roubados. Seguindo o caminho inverso ao seguido pelo acusado, recuperaram um cordão de ouro e um relógio da vítima. Não encontraram armas em posse do acusado. Em comentários feitos pelo acusado, aos Policiais, contextualizando ao período da pandemia, ele teria realizado o assalto por estar passando necessidades, junto aos seus quatro filhos.”

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

Belém, 04/08/2024